Tribunal: STF
Processo: HC 97461
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
   PELO STJ. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA.
   INDEFERIMENTO. JULGAMENTO CÉLERE (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º,
   INC. LXVIII). EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.
1.       Habeas corpus
   concedido a co-réu pelo Superior Tribunal de Justiça.
   Requerimento de extensão ao paciente, com fundamento no artigo
   580 do Código de Processual Penal. Impossibilidade, considerada a
   ausência de identidade processual com a co-ré beneficiada.
2.      A
   Constituição do Brasil determina em seu artigo 5º, inciso LXXVIII,
   que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
   assegurados a razoável duração do processo e os meios que
   garantam a celeridade de sua tramitação".
3.      Não obstante, o
   excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.
   Complexidade do processo, retardamento justificado, atos
   procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são
   fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser,
   ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução
   criminal.
4.      Excesso de prazo causado, em parte, pelo não
   comparecimento do advogado de defesa na Sessão do Tribunal do
   Júri, o que deu causa a que o Juiz nomeasse defensor público e
   determinasse a expedição de ofício à OAB comunicando a ausência
   injustificada do advogado.
        Ordem indeferida.